Tribunal: STF
Processo: Rcl 65700
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ford Motor Company Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 68-26.2012.5.02.0461, descumprido o decidido no julgamento do RE 590.415 (Tema n. 152/RG), bem como usurpado a competência do Supremo.



    Narra que, em execução, após a interposição de recurso de revista, noticiou ao órgão reclamado a ocorrência de fato novo, consistente na adesão do ora beneficiário ao Programa de Demissão Incentivada - PDI. Afirma ter demonstrado que o programa foi de ampla negociação entre a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tendo sido formalizados os termos em Acordo Coletivo de Trabalho, havendo previsão de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho.



    Aduz que, “em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, a autora expressamente postulou o reconhecimento da validade a quitação conferida pelo reclamante abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz”.



    Relata que o órgão reclamado, desconsiderando a adesão ao PDI e o decidido no Tema n. 152/RG, limitou-se a afirmar que o recurso de revista não foi conhecido por ausência de transcendência e que não caberia ao TST analisar o fato novo.



    Informa ter interposto recurso recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no entendimento firmado no Tema n. 181/RG, segundo o qual “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.” 



    Acrescenta ter interposto agravo interno contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário, tendo o órgão reclamado mantido a decisão recorrida.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No julgamento do RE 590.415 (Tema. 152/RG) foi firmada a seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    O órgão reclamado, por sua vez, decidiu que:



    [...]



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a parte se insurge quanto aos temas “negativa de prestação jurisdicional” e “validade de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego por ocasião de adesão a plano de desligamento incentivado”.



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral.



    Contrarrazões apresentadas.



    É o relatório.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “I-RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO NÃO CONHECIDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.



    (...)



    II – ANÁLISE DAS PETIÇÕES 99767-00/2020 E 143689-00/2020 DA EXECUTADA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. FATO NOVO. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APRECIAÇÃO. PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA. ADESÃO NO CURSO DO PROCESSO. A reclamada FORD MOTOR COMPANY, por intermédio de petições avulsas (Pet-99767-00/2020 e Pet-143689-00/2020), informa a existência de "fato novo" superveniente à interposição do recurso de revista. Pugna para que seja acolhida a arguição de "fato novo" e reconhecida a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego, com a consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Para tanto, noticia a existência de transação extrajudicial quanto aos direitos discutidos na presente ação. Informa que o autor, em 10/7/2019, aderiu voluntariamente ao Plano de Dispensa Incentivada, cujos termos foram formalizados por meio de acordo coletivo, no qual se ajustou a quitação de todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive em relação a eventuais garantias de emprego e reclamações trabalhistas pendentes. Ocorre que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, em sua composição completa, no julgamento do E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 31/05/2019, concluiu que "somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos". Assim, os efeitos da alegada adesão ao PDI pelo reclamante só podem ser objeto de análise se conhecido o recurso de revista. Precedentes. No caso em tela, esta Turma não conheceu do recurso de revista do reclamante, por ausência de transcendência, de modo que o respectivo recurso de revista não atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Não se abriu, assim, a jurisdição para a Sexta Turma do TST examinar o "fato novo" descrito pela demandada e aplicar o direito à espécie. Prejudicada, portanto, a análise das petições avulsas da reclamada.



    (...)



    II – ANÁLISE DAS PETIÇÕES 99767-00/2020 E 143689-00/2020 DA EXECUTADA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. FATO NOVO. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APRECIAÇÃO. PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA. ADESÃO NO CURSO DO PROCESSO. A reclamada FORD MOTOR COMPANY, por intermédio de petições avulsas (Pet-99767-00/2020 – fls. 1.673-1.697 e Pet-143689-00/2020 – fls. 1.707-1.715), informa a existência de "fato novo" superveniente à interposição do recurso de revista. Pugna para que seja acolhida a arguição de "fato novo" e reconhecida da quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego, com a consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.



    Para tanto, noticia a existência de transação extrajudicial quanto aos direitos discutidos na presente ação. Informa que o autor, em 10/7/2019, aderiu voluntariamente ao Plano de Dispensa Incentivada, cujos termos foram formalizados por meio de acordo coletivo, no qual se ajustou a quitação de todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive em relação a eventuais garantias de emprego e reclamações trabalhistas pendentes. Assevera que, em contrapartida, o autor recebeu a importância de R$ 477.855,97, que se encontra devidamente quitada.



    Quanto à validade da quitação ampla e irrestrita, invoca os termos do art. 477-B da CLT, aduzindo que se trata de situação que se harmoniza com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 590.415/SC – Tema 152 da tabela de Repercussão Geral. Requer a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Colacionou documentos que corroboram suas alegações.



    Intimado, o autor manifestou-se (Pet-131723-07/2020 – fls. 1.704-1.706) argumentando, em síntese, que a transação extrajudicial não importa quitação integral do contrato de trabalho e pugnou pelo prosseguimento do feito.



    Pois bem, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, em sua composição completa, no julgamento do E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 31/05/2019, concluiu que "somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos". Assim, os efeitos da alegada adesão ao PDV pelo reclamante só podem ser objeto de análise se conhecido o recurso de revista.



    Neste sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso dos autos, como exposto alhures, esta Turma não conheceu do recurso de revista do reclamante, por ausência de transcendência, de modo que o respectivo recurso de revista não atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Não se abriu, assim, a jurisdição para a Sexta Turma do TST examinar o "fato novo" noticiado pela reclamada e aplicar o direito à espécie.



    Ante o exposto, deixo de apreciar o fato superveniente referente às petições avulsas 99767-00/2020 e 143689-00/2020 interpostas pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.



    Com relação à alegada nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que restou configurada negativa na entrega da jurisdição, na medida em que o c. TST manteve a inercia do Tribunal de origem ao não se manifestar sobre a adesão do reclamante ao Programa de Desligamento Voluntário. Aponta ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que a análise da matéria de fundo pela c. Turma ficou prejudicada, tendo em vista que não houve conhecimento do recurso de revista do reclamante, a atrair a jurisprudência da SBDI-I, no E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 31/05/2019, de que "somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos", motivo pelo qual “os efeitos da alegada adesão ao PDV pelo reclamante só podem ser objeto de análise se conhecido o recurso de revista”.



    Neste contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral a incidir o disposto no art. 1030, I, “a”, do CPC.



    Com relação à alegação de existência de “fato novo – transação extrajudicial”, extrai-se da decisão recorrida o entendimento de que, diante do não conhecimento do recurso de revista do reclamante, não se abriu a jurisdição para a análise das petições da reclamada nas quais informa a ocorrência de fato novo, conforme jurisprudência da SBDI-I, de que “somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos".



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    A parte agravante alega que não se aplica ao caso o Tema 339 do STF, pois não houve fundamentação sucinta, mas efetiva ausência de pronunciamento acerca das matérias e vícios invocados em sede de embargos de declaração, que eram essenciais ao deslinde da controvérsia, o que implica violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF. Afirma que a matéria em debate, que se refere à adesão ao PDI, é de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Aponta violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, XXVI, e 8º, III, da CF e aos princípios da isonomia, do ato jurídico perfeito, da celeridade e da segurança jurídica, ao argumento de que a decisão recorrida ignora transação extrajudicial prevista em acordo coletivo e em consonância com o Tema 152 do STF. Invoca a Controvérsia nº 50.012 encaminhada ao STF para asseverar que a existência de óbice processual não impede a análise de mérito da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF. E ressalta a existência de fato novo, cujo conhecimento pode se dar em qualquer fase recursal quando versar sobre matéria de ordem pública. Renova seus argumentos quanto à validade da quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego por ocasião de adesão ao PDI.



    À análise.



    De início, afasto a alegação de que a controvérsia enquadra-se no Tema 152 do STF, uma vez que, conforme restou consignado na decisão denegatória do recurso extraordinário, não houve debate acerca dos efeitos da alegada adesão ao PDI para dirimir a controvérsia, não tendo sido objeto do acórdão proferido por esta Corte Superior, na medida em que a análise das petições da agravante somente seria possível no caso de conhecimento do recurso de revista, o que não ocorreu in casu.



    Do mesmo modo, a arguição de fato novo em sede de agravo interno em recurso extraordinário configura inovação recursal, razão pela qual é insuscetível de ser apreciada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.



    A corroborar, citam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal (destaques acrescidos):



    [...]



    Por outro lado, afasto a alegação de que deve ser superado o óbice processual para análise do mérito com fundamento na Controvérsia nº 50.012 encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, conforme exemplificativos os recursos extraordinários nº1387205, 1387210 e1387211, uma vez que a hipótese destes autos não trata de decisão conflituosa e dissociada da interpretação conferida pelo Pretório Excelso.



    No que diz respeito ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado que “o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que a análise da matéria de fundo pela c. Turma ficou prejudicada, tendo em vista que não houve conhecimento do recurso de revista do reclamante, a atrair a jurisprudência da SBDI-I, no E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 31/05/2019, de que ‘somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos’, motivo pelo qual ‘os efeitos da alegada adesão ao PDV pelo reclamante só podem ser objeto de análise se conhecido o recurso de revista’.”, o que se verifica nos trechos transcritos da decisão então recorrida, que registraram que:



    “Pois bem, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, em sua composição completa, no julgamento do E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 31/05/2019, concluiu que "somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos". Assim, os efeitos da alegada adesão ao PDV pelo reclamante só podem ser objeto de análise se conhecido o recurso de revista.



    Neste sentido, os seguintes precedentes:



    [...]



    No caso dos autos, como exposto alhures, esta Turma não conheceu do recurso de revista do reclamante, por ausência de transcendência, de modo que o respectivo recurso de revista não atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Não se abriu, assim, a jurisdição para a Sexta Turma do TST examinar o "fato novo" noticiado pela reclamada e aplicar o direito à espécie.



    Ante o exposto, deixo de apreciar o fato superveniente referente às petições avulsas 99767-00/2020 e 143689-00/2020 interpostas pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.”



    Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF.



    Com relação ao tópico que se refere a “fato novo - transação extrajudicial”, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para não analisar as petições avulsas da agravante foi o não conhecimento do recurso de revista do reclamante, ora agravado, tendo em vista que não se abriu jurisdição para a análise das referidas petições, nas quais informa a existência de fato novo, conforme jurisprudência da SDI-I do TST.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Acrescente-se que, ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida. Desse modo, inviável a análise das alegações da agravante de que são válidas as cláusulas de quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho por ocasião da adesão do PDI e de que não houve vício na manifestação de vontade do agravado.



    A aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente. 



    Observo que o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem. 



    O órgão reclamado limitou-se a afirmar que, na hipótese, quando informado da ocorrência de fato novo, já havia decisão de não conhecimento do recurso de revista por ausência de transcendência, o que impediria a análise do pedido superveniente. 



    Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com decidido no Tema n. 152/RG. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente